Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708139-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA, MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: BRUNO GUERRA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Guerra Ferreira, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia do Distrito Federal. O paciente foi preso em flagrante no dia 27/02/2025, sob a acusação de ter cometido vias de fato contra sua namorada, sendo posteriormente indiciado pelos crimes previstos no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, art. 147, §1o e art. 329, caput, ambos do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade do delito. O impetrante, em síntese, sustenta que não há fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, pois os fatos narrados na denúncia seriam contraditórios e desprovidos de provas robustas. Aponta que a suposta vítima, posteriormente, compareceu à Promotoria de Justiça e apresentou versão diferente dos eventos inicialmente relatados. Além disso, argumenta que há inconsistências nos depoimentos das testemunhas. O impetrante também destaca a ilegalidade da fixação de fiança, visto que o paciente demonstrou sua hipossuficiência econômica, conforme previsto no art. 350 do Código de Processo Penal. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de que há medidas cautelares menos gravosas e suficientes para assegurar o devido processo legal, como o monitoramento eletrônico. Sustenta que a prisão cautelar deve ser uma medida excepcional, em conformidade com o princípio da presunção de inocência previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal. Assim, pede a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, com ou sem a imposição de medidas alternativas. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado. Decido. Insurgem-se os impetrantes contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva por supostos crimes de vias de fato, ameaça e resistência DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de crime que envolve violência doméstica contra a mulher (art. 313, III, do CPP). DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida nos seguintes moldes (ID 69494799): “No dia 27/02/2025, aproximadamente às 22:40, na Quadra 30, Lote 12, Quitinete 03, Setor Oeste, Gama/DF, o denunciado, livre e conscientemente, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra sua namorada M.S.S.S., bem como a ameaçou, por palavras e por razões de gênero, de lhe causar mal injusto e grave. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado, de forma livre e conscientemente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra os policiais militares que, no exercício de suas atribuições, o autuavam e o conduziam à delegacia. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, B. e M.S. estavam em casa quando iniciaram uma discussão motivada por ciúmes. Em meio ao conflito, o denunciado passou a proferir ofensas contra a vítima, chamando-a de “vagabunda”, “piranha” e “desgraça”. O embate verbal rapidamente evoluiu para violência física, momento em que B. agarrou M.S. pelo pescoço e a enforcou, levando-a ao desmaio. Ao recobrar a consciência e manifestar a intenção de ir embora, o denunciado novamente agarrou a vítima e a arrastou para o interior da residência. Na sequência, o denunciado se armou com uma faca e, segurando M.S., passou a ameaçá-la com o objeto. Toda a agressão foi presenciada pela testemunha F.R.S., que, ao perceber a gravidade da situação, acionou a Polícia Militar. Ao se deslocar até o endereço indicado, a equipe policial chamou pelos moradores e, ao ser atendida, percebeu que M.S. chorava e clamava por ajuda, informando estar sendo mantida refém e ameaçada com o uso de uma faca. Diante da recusa de B. em abrir o portão, a guarnição teve que pular o muro para adentrar à residência e proceder à prisão do autor. No momento da abordagem, B. reagiu ativamente, opondo-se a ato legal, desferindo socos e chutes contra os policiais, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo e realizar o seu algemamento.” A denúncia, somada à prisão em flagrante, depoimento de policiais e depoimento de testemunha, é suficiente a comprovar a materialidade e os indícios de autoria, o que demonstra a presença necessária dos elementos a justificar o fumus comissi delicti, sendo despicienda nessa oportunidade certeza absoluta sobre a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está assim fundamentada (ID 69494794): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. É certo que, à luz do princípio constitucional da inocência, não se permite a manutenção da restrição da liberdade daquele preso em flagrante, senão diante da necessidade e indispensabilidade da providência, a ser aferida em decisão fundamentada, segundo os pressupostos legais. Com efeito, à luz das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, reforçou o legislador a subsidiariedade da segregação cautelar, o que de certo modo já era a ratio fundante do artigo 319, do Código de Processo Penal. O status libertatis ecoa sua primazia à luz da suficiência de outras medidas, menos restritivas e igualmente eficazes. Assim, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, (i) relaxar a prisão ilegal, (ii) converter a prisão em flagrante em preventiva ou (iii) conceder liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, dentre elas a fiança. Ademais, o artigo 313 do Código de Processo Penal não deixa dúvidas ao prever que somente se admitirá a prisão cautelar, na modalidade preventiva, quando, alternativamente: (i) o crime apurado for punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; (ii) se o indiciado tiver sido condenado por outro crime doloso, definitivamente, observado o lapso depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal; (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou, finalmente; (iv) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo, nesse caso, o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Presente alguma das hipóteses do art. 313 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando necessária para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Demais disso, nos termos do art. 282, § 6° do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 do mesmo Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto. Verifica-se, pois, a necessidade de observância dos seguintes requisitos: a) presença das hipóteses legais previstas no art. 313 do CPP; b) prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso dos autos, considerando a infração penal imputada ao autuado e a reincidência, verifica-se a presença das hipóteses previstas no art. 313, II e III, do Código de Processo Penal. Ademais, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o(a) autuado(a) torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Por sua vez, também está presente o periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é concreto, não sendo suficientes as medidas cautelares menos gravosas estabelecidas pela legislação. Com efeito, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta do autuado, que, segundo consta dos elementos de informação, enforcou a vítima até que esta desmaiasse, a ameaçou com uma faca e, segundo relato da própria vítima aos policiais, a mantinha como refém. Ademais, a resistência violenta à prisão demonstra o desprezo do autuado pela autoridade estatal e reforça sua periculosidade. Cabe destacar que a condição de reincidente do autuado revela que medidas anteriormente aplicadas não foram suficientes para impedir a prática de novos crimes, indicando maior risco de reiteração delitiva. A prisão preventiva também se justifica para conveniência da instrução criminal, uma vez que a vítima demonstrou medo de represálias, o que poderia comprometer seu depoimento durante o processo caso o autuado permanecesse em liberdade. Ademais, visa garantir a aplicação da lei penal, considerando o comportamento do autuado em resistir à ação dos policiais, fato que indica risco concreto de evasão. Perceba-se que as medidas cautelares alternativas à prisão cautelar se revelariam insuficientes diante do princípio constitucional que veda a proteção insuficiente, devendo, neste caso, pelo menos por ora, prevalecer sobre o estado de inocência. Ora, se há risco à ordem pública, não há espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes, sobretudo no caso dos autos em que desponta a periculosidade da conduta atribuída ao autuado, como é o caso dos autos. Em situações como a de que ora se cuida, comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. Saliente-se, por fim, que o princípio do estado de inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que sejam aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado, mas não proíbe a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada.” Pois bem, ainda que se possa reconhecer a presença do fumus comissi delicti, tal pressuposto não se estende ao periculum libertatis, cuja fundamentação se revela insubsistente diante das circunstâncias concretas do caso. Passo, pois, à exposição das razões que demonstram a desnecessidade da segregação cautelar. Em primeiro lugar, verifica-se que o paciente, em momento algum, buscou contato com a vítima. Ao contrário, estava em sua residência quando foi procurado por ela, que, de forma voluntária e consciente, dirigiu-se ao local com o claro propósito de reatar o relacionamento, o que enfraquece sobremaneira qualquer argumento que vise justificar a manutenção da custódia sob o pretexto de proteção à vítima. Ademais, a alegação de que o paciente encontrava-se sob efeito de álcool não configura embriaguez preordenada, uma vez que não foi ele quem deu causa ao encontro, mas sim a própria vítima, que espontaneamente o procurou. Esse fato afasta qualquer conclusão precipitada no sentido de que sua conduta representaria um risco iminente ou que a sua soltura poderia comprometer a ordem pública. Ressalte-se, ainda, que, na fase inquisitorial, a vítima se recusou a prestar declarações, conforme registrado no documento ID 69494703. Dessa forma, mostra-se equivocada a afirmação consignada na Ata de Audiência que converteu a prisão preventiva, segundo a qual a vítima teria requerido medidas protetivas. Ao contrário, a própria Autoridade Policial, em seu Relatório Final, registrou expressamente que “a vítima manifestou não consentimento com a prisão do indiciado.” Esse dado, longe de ser irrelevante, reforça a ausência de qualquer receio ou temor por parte da vítima, o que torna insustentável a manutenção da segregação cautelar do paciente. Não bastasse tais fatos, a vítima compareceu voluntariamente ao Ministério Público e prestou depoimento lavrado nos seguintes termos (ID 69494801): “Certifico e dou fé que: Compareceu a esta Promotoria a Sra M.S.S.S., CPF no XXXXX, telefone: (61) XXXXX e e-mail: XXXXX@gmail.com, vítima nos autos acima referenciados. A Sra M.S. requereu a REVOGAÇÃO das medidas protetivas deferidas nos autos em referência, deferidas em desfavor de B.G.F., bem como esclareceu fatos que culminaram em sua prisão no último dia 27 de fevereiro de 2025. Relata que, nesta data, estava em sua residência ingerindo bebidas alcóolicas com sua amiga F.R.S. (61 XXXXXX), momento em que a chamou para ir até a casa de B. para se confraternizarem, embora ciente das medidas protetivas em questão. Que ambas se dirigiram à casa de B. naquele momento, na Quadra 30 do Setor Oeste, junto com outro amigo de F., sendo que todos estavam ingerindo bebidas alcóolicas. Narra que foi até a casa de B. por livre e espontânea vontade e que o fez na intenção de reatar o relacionamento e decidir sobre a manutenção de tais medidas. Em dado momento, B. e F. passaram a discutir, pois B. não gostava que M.S. andasse com a amiga F., sendo que a discussão ficou acalorada apenas entre os dois. F. deixou a casa enfurecida e gritando que chamaria a polícia para B. ir preso, pois F. tinha conhecimento das medidas protetivas em vigor e iria denunciá-lo, mesmo com os insistentes pedidos de M.S. Que após um tempo do ocorrido, F. retornou à casa de B. acompanhada da polícia. Que a equipe policial efetuou a prisão de B. e questionava MA.S. se havia sido ameaçada com uma faca. Que em delegacia, não prestou depoimento e ressaltou que não desejava representar contra B., sendo que este foi preso em razão das circunstâncias. Ressalta que não estava em cárcere privado e que foi à casa de B. para reatar o relacionamento, por livre e espontânea vontade. Aduz que não foi coagida ou ameaçada a retirar as presentes medidas protetivas, e que se sente segura. Por ser verdade, firmo.” Embora o paciente possua registros anteriores em sua ficha penal, a simples existência de antecedentes não pode, por si só, justificar a manutenção de sua prisão, especialmente quando as circunstâncias dos autos evidenciam a ausência de risco concreto à ordem pública. Com efeito, verifica-se que foi a própria vítima quem, voluntariamente, buscou o contato com o paciente, dirigindo-se até sua residência com o inequívoco propósito de reatar o relacionamento. Tal conduta revela, de forma incontestável, a inexistência de temor ou qualquer receio quanto à sua liberdade. Ademais, a manifestação expressa da vítima no sentido de que se sente segura e de que não deseja a manutenção da segregação cautelar reforça a necessidade de privilegiar o direito à liberdade, sob pena de se converter a prisão preventiva em antecipação indevida de pena, em afronta ao princípio da excepcionalidade dessa medida. Não se pode ignorar, por outro lado, que, ainda que a vítima não tenha pleiteado diretamente a imposição das medidas protetivas, o Ministério Público as requereu em audiência. Nesse contexto, mostra-se prudente que tais medidas sejam mantidas ao menos até a realização da Audiência de Justificação, ocasião em que será possível aferir, de forma mais aprofundada e fundamentada, a real necessidade de sua manutenção ou eventual revogação. Forte nesses fundamentos, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA imposta ao paciente BRUNO GUERRA FERREIRA, devendo ser posto em liberdade com a cumulação das medidas cautelares/protetivas já fixadas, se por outra razão não estiver preso. Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora e, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de março de 2025 16:48:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator